Tribunal: STF
Processo: ARE 1512618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO PELO PADRASTO DA VÍTIMA (ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL UNÍSSONA. TOTALIDADE DAS TESTEMUNHAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS E A AUTORIA DO ACUSADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE CONVERGEM COM O VASTO CONJUNTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS.



    DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E APLICADAS DE FORMA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. VALOR QUE REFLETE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA GRAVIDADE DOS DELITOS. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DO DANO MORAL. PEDIDO REJEITADO. PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE DISPENSA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS.



    DEFENSORA DATIVA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. VIABILIDADE. RESOLUÇÃO CM N. 5/2019.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA ADVOGADA NOMEADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, XLVI, XLVII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente